Tribunal: TJES
Processo: 5005789-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005789-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005789-29.2025.8.08.0030

RECORRENTE: CARLOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO. ACORDO FINANCEIRO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADA NA ORIGEM. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA PARCELA DE ENTRADA. EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA POR SUPOSTO ATRASO NA ÚLTIMA PARCELA. ILEGALIDADE. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO (ARTIGO 374, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ADICIONAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré TELEFONICA BRASIL S.A. tão somente à devolução simples do valor pago em duplicidade decorrente de parcela de entrada de acordo financeiro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a suspensão indevida de sua linha telefônica, decorrente da falha de informação que gerou o pagamento duplicado e consequente saldo credor, configura dano moral passível de compensação pecuniária.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia em sede recursal cinge-se em verificar se o bloqueio injustificado dos serviços de telefonia móvel do consumidor, decorrente da desorganização interna da operadora que ignorou a existência de saldo credor decorrente de pagamento em duplicidade, enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
O juízo de origem reconheceu expressamente a falha da operadora em prestar informações claras sobre as cobranças lançadas, o que motivou o pagamento em duplicidade da parcela de entrada do acordo financeiro pelo consumidor. Existindo saldo credor em favor do requerente, revela-se ilegítimo o bloqueio de sua linha sob o pretexto de atraso no pagamento da última parcela do ajuste. A suspensão dos serviços é incontroversa no feito, tendo em vista que não foi especificamente impugnada pela requerida em sua peça defensiva, o que atrai a aplicação do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil. A interrupção injustificada de serviço público essencial configura dano moral presumido (
in re ipsa
), ensejando o dever de indenizar. Fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo com as circunstâncias do caso concreto e com os parâmetros pedagógico-punitivos desta Turma Recursal.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, julgando procedentes todos os pedidos iniciais e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 6º, III, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 374, III, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

CARLOS VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS ajuizou ação em face de TELEFONICA BRASIL S.A., alegando que realizou acordo para a quitação de débitos pendentes e que, por falta de clareza nas faturas encaminhadas pela operadora, acabou por efetuar o pagamento em duplicidade da parcela de entrada. Aduz que, em razão de tal pagamento duplicado, detinha saldo credor perante a concessionária, o qual deveria ser utilizado para compensar a última parcela do ajuste financeiro. Argumenta que, a despeito de possuir crédito em seu favor, a ré suspendeu imotivadamente os serviços de sua linha telefônica móvel. Pretende a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais e na devolução em dobro do montante despendido a maior.

A requerida apresentou contestação sustentando a legitimidade das cobranças e a legalidade de seus procedimentos de faturamento, sob a alegação de exercício regular de direito. Argumenta a inexistência de falha administrativa e de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, asseverando a ausência de provas sobre os alegados prejuízos morais sofridos, abstendo-se de refutar especificamente a ocorrência do bloqueio dos serviços telefônicos do autor.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado sentenciante reconheceu a falha da operadora no dever de prestar informações claras sobre os lançamentos de cobrança, fato que induziu o consumidor ao pagamento em duplicidade da parcela de entrada de seu acordo, determinando a restituição simples da referida quantia. Contudo, o julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que o bloqueio da linha não foi comprovado e que o recebimento de cobrança indevida configura mero aborrecimento cotidiano.

Inconformado com a rejeição do pedido indenizatório, o autor interpôs recurso inominado (id. 19423513), propugnando pela reforma parcial do julgado. Sustenta que o bloqueio indevido de sua linha de telefonia móvel diante de crédito existente em seu favor ultrapassa a barreira do mero dissabor, ensejando abalo anímico passível de reparação civil. Requer a condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso inominado interposto pela parte autora. No mérito, verifica-se que a irresignação recursal merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as diretrizes e os princípios fundamentais previstos no Código de Defesa do Consumidor, com especial realce para o dever de transparência e a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo.

O juízo de origem assentou com clareza a ocorrência de falha na prestação de serviço por parte da requerida, consistente no descumprimento do dever de informação clara e precisa acerca das cobranças lançadas ao autor (artigo 6º, inciso III, do CDC). A requerida errou ao enviar ao requerente segunda via da cobrança da entrada do parcelamento, ao informá-lo de que o crédito seria compensado com a próxima cobrança e, por fim, ao bloquear a linha do requerente, a despeito da existência de saldo credor em favor do consumidor.

Havendo crédito reconhecido em favor do consumidor, não poderia a concessionária ter promovido o bloqueio da linha telefônica sob a alegação de atraso no adimplemento da última parcela do ajuste financeiro. Cabia à fornecedora proceder ao regular abatimento ou compensação dos valores recebidos em excesso para elidir eventual inadimplência parcial, resguardando a continuidade da prestação do serviço.

A suspensão do serviço telefônico do autor é fato incontroverso nos autos, visto que a requerida não apresentou qualquer resistência específica em sua peça defensiva quanto ao efetivo bloqueio da linha de telefonia móvel. Aplica-se ao caso a norma expressa do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispensa de prova os fatos admitidos no processo como incontroversos.

A interrupção imotivada de serviços públicos essenciais de telecomunicações, perpetrada em desfavor de consumidor que detinha crédito junto à fornecedora, ultrapassa os limites do cotidiano e gera dano moral na modalidade presumida (
in re ipsa
). O impedimento injustificado de fruição de serviços de telefonia e internet priva o cidadão de meios fundamentais de comunicação social, profissional e familiar, repercutindo negativamente em seus direitos de personalidade.

No tocante ao arbitramento do valor indenizatório, sopesando a gravidade do ato ilícito, o caráter dissuasivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômico-financeira das partes e a repercussão da ofensa, a fixação do montante em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se equilibrada e proporcional. Essa quantia atende às funções compensatória e punitiva da responsabilidade civil, guardando perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada desta Segunda Turma Recursal em casos correlatos de suspensão ilegítima de serviços de telefonia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado de id. 19423513 e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido de condenação da recorrida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo íntegros os demais termos do comando sentencial relativos à repetição do indébito.

Sobre o valor da condenação a título de indenização por danos morais ora arbitrado deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E a partir desta sessão de julgamento e juros de mora pela taxa SELIC, descontando-se o valor do IPCA, a contar da citação.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, diante do provimento do recurso (artigo 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)